Tribunal: STF
Processo: HC 72666
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO 
   PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (CP, 
   ART. 157, § 2º, I e II) - DOSIMETRIA PENAL - ALEGADA 
   INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL E 
   DO CRITÉRIO TRIFÁSICO - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL 
   COMINADO AO CRIME -PRETENDIDA OMISSÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA 
   - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES RECONHECIDAS EM FAVOR DO PACIENTE - 
   SANÇÃO PENAL REDUZIDA AO SEU MÍNIMO NA SEGUNDA ETAPA DA OPERAÇÃO 
   DE DOSIMETRIA DA PENA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - CONSEQÜENTE 
   AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DISCUSSÃO DESSA MATÉRIA - AUMENTO DE 
   PENA, MOTIVADO PELA EXISTÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL, QUE SE SITUOU 
   ENTRE OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI - LEGITIMIDADE DA 
   APLICAÇÃO DA "SANCTIO JURIS" EM NÍVEL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - 
   INOCORRÊNCIA DO SUPOSTO ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA - PEDIDO 
   INDEFERIDO.